Tribunal: STF
Processo: ARE 1431845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER DE DECISÃO QUE EXCLUIU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF DA LIDE. 



    1. Agravo Interno oposto pela Sul América Companhia de Seguros em face da decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau, que reconheceu a ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal - CEF na demanda, determinando a sua exclusão da lide e a devolução dos autos à Justiça Estadual. 



    2. As matérias que a Recorrente julga ter interesse para recorrer estão ligadas ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF na demanda, donde segue que apenas a Instituição Financeira possui legitimidade para defender sua participação no polo passivo da lide. Precedentes: TRF5 - Processo 0803677-62.2019.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 25/02/2021; e TRF5 - Processo 0809270-04.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 25/11/2021). Agravo Interno improvido” (fl. 4, e-doc. 85). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 128).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LXXIX do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 168).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “O acórdão impugnado não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora, sob o fundamento de que a Agravante não possuía legitimidade para recorrer da decisão agravada. 



    Percebe-se, pois, que os recursos não combateram essa perspectiva do julgado, incidindo, na espécie, os termos da Súmula no 283 do STF, ‘mutatis mutandis’” (e-doc. 196).



    A agravante argumenta que “o caso em tela versa acerca de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que, após a inadmissão do recurso especial e extraordinário, o Desembargador Federal do Tribunal Regional da 5ª Região entendeu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que fora decidido pelo STF nos autos do RE 827.996/PR” (sic, fl. 5, e-doc. 232).



    Afirma que “a decisão [do RE n. 827.996/PR] torna claro que a mera discussão relativa a contrato de seguro vinculado à apólice pública já implica na competência da Justiça Federal para julgamento, o que se aplica ao caso em tela, em que a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária com fulcro em apólice pública do SFH” (fl. 6, e-doc. 232). 



    Anota que este Supremo Tribunal “reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é exatamente o caso aqui em tela, sem especificar a fase processual em que se encontrem, apenas considerando o ingresso após o marco citado” (fl. 7, doc. 232). 



    Sustenta que “o processo em referência deverá ser mantido nesta Justiça Federal, ante a reconhecida incompetência do juízo Estadual para prosseguir no julgamento das causas envolvendo o SH/SFH” (fl. 8, doc. 232). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.011 da repercussão geral. 



    No Recurso Extraordinário n. 827.996, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “somente a Caixa Econômica Federal - CEF detém legitimidade para recorrer de decisões que reconhecem a ausência do seu interesse Jurídico na demanda” (fl. 2, e-doc. 85) e que “não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela Seguradora, ante a falta de legitimidade para recorrer da decisão do Juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF na lide, pois tal decisão não afeta a esfera jurídica da Seguradora. Assim, só a Instituição Financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda” (fl. 2, e-doc. 128).



    6. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora